Tribunal: TJDFT
Processo: 0763873-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a: (i) incorporar a GAA no percentual de 0,6% no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores devidos desde novembro/2018, conforme apurado mediante simples cálculos aritméticos, com juros moratórios, a partir da citação, com base na remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 8/12/2021, a partir de quando a atualização do valor devido deverá observar a taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59486437). Isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença viola o enunciado de Súmula 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, já que o período reclamado para a incorporação da gratificação é anterior ao ano de 1994. Alega que não há comprovação nos autos de que a eventual atividade de dinamização exercida pela autora envolvia alfabetização. Afirma que o atual entendimento das Turmas Recursais é no sentido de que o professor dinamizador não faz jus à gratificação. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

5. A matéria devolvida para reexame deste Colegiado diz respeito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da autora, em relação aos seguintes período: 25/02/1987 a 31/05/1987, 01/06/1987 a 31/12/1987, 01/01/1988 a 31/01/1988 e 01/03/1989 a 30/09/1989.

6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, atualmente disciplinada pela Lei Distrital 5.105/2013, foi criada, inicialmente, pela Lei Distrital 654/1994, sob a antiga denominação Gratificação de Alfabetização - GAL. A Lei Distrital 654/1994 foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013.

7. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Vale notar que a mesma ideia pode ser extraída das aludidas leis revogadas, especificamente nos artigos 21, § 2o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 1o da Lei Distrital 654/1994.

8. Já o enunciado de Súmula 23 da TUJ afasta a pretensão de incorporação da GAA para o período anterior a 01/02/1994, em virtude dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica.

9. Na hipótese, a parte autora reclama a incorporação de período anterior à edição da Lei n. 654/1994, quais sejam: 25/02/1987 a 31/05/1987, 01/06/1987 a 31/12/1987, 01/01/1988 a 31/01/1988 e 01/03/1989 a 30/09/1989.

10. Nesse contexto, a recorrida não faz jus à incorporação, porquanto incidem as disposições da Súmula 23 TUJ.

11. Não bastasse, é fato incontroverso nos autos que, no período em questão, a autora exercia atividade em regime de dinamização, conforme ID 59486419 - pág. 10-12. O professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, uma vez que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Não se desconhece o entendimento anterior no sentido de que o professor em regime de dinamização também deveriam receber a GAA. Não obstante, o entendimento recente é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido (Acórdão 1.838.893, 0751359-25.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024).

12. Portanto, seja pela aplicação da Súmula 23 da TUJ, seja pela falta de comprovação de que a autora exercia atividades de alfabetização, a sentença deve ser reformada.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.